Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707755-05.2023.8.07.0019 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 57388426), na qual não conheci da apelação interposta pelo autor SAMUEL FREITAS TORRES, porque suas razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença. Destaco a parte dispositiva da decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Deixo de majorar os honorários, pois não foram fixados na sentença. O embargante alega vício na decisão, porque ele apresentou contrarrazões à apelação, o que enseja a condenação da parte contrária aos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, e entendimento do STJ. Requereu o provimento dos embargos de declaração, para a fixação dos honorários advocatícios em favor do Distrito Federal. O autor, intimado, não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios[1], sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Considerando que o embargante alegou a ausência de prestação jurisdicional quanto aos honorários de sucumbência, conheço o recurso, porquanto presente o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade. 1. Da gratuidade de justiça. Primeiramente, verifico que apesar de a decisão embargada ter afirmado que o autor/embargado litiga com gratuidade de justiça, verifico que o pedido não foi objeto de exame. Assim, de ofício, passo a sanar a omissão, para deferir a gratuidade de justiça ao autor, diante de sua declaração de hipossuficiência, e de suas afirmações de que sustenta a irmã portadora de deficiência e auxilia sua genitora no tratamento de saúde. Considerando, ainda, que o objeto da demanda é a indenização por ele utilizar há mais de vinte anos o transporte público, e em grande parte dos trajetos, não ter lugar para sentar e ter ido em pé em percursos de mais de 1 hora. Ressalte-se, também, que o Distrito Federal não impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Assim, de ofício, passo a sanar a omissão verificada para deferir a gratuidade de justiça ao autor. 2. Dos honorários advocatícios O Distrito Federal alega que apresentou contrarrazões à apelação, e a sentença foi mantida, o que enseja a condenação do autor no pagamento de honorários de sucumbência. Passando a análise da questão, constata-se que assiste razão à embargante. Isso porque, verifica-se a existência de erro material quanto à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. Apesar de indeferida a inicial, houve a angularização da relação processual, com a citação do Distrito Federal para apresentar contrarrazões. Desta feita, a negativa de provimento à apelação, implica na condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência. Confira-se o entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. CITAÇÃO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo do embargante e manteve a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a execução. 1.1. O autor embargante afirma existir erro no julgado que, ao fixar honorários de sucumbência em favor do patrono da parte contrária, deixou de observar que as contrarrazões apresentadas seriam intempestivas. 2. No caso, improvido o apelo e mantida a sentença recorrida, o julgado embargado condenou o autor apelante em honorários de sucumbência, embora não fixados na origem. Isso porque, a fixação, no âmbito recursal, da sucumbência do autor, decorre da angularização da relação processual pela citação, constituição de patrono e apresentação de contrarrazões, motivando, nesta sede, o reconhecimento da sucumbência verificada desde a sentença de indeferimento da petição inicial na origem. 2.1. Eventual êxito do patrono da parte com a peça apresentada ou mesmo sua intempestividade, não impede o reconhecimento da sucumbência, podendo o zelo do advogado constituir, contudo, parâmetro para balizar os honorários sucumbenciais, o qual, no entanto, já fora fixado no mínimo legal, inexistindo omissão no julgado. 3. Do mesmo modo, apesar de alegar erro no acórdão quanto a preliminar de nulidade da sentença, o julgado estabeleceu de forma clara e inteligível que, muito embora a decisão que determinou à emenda tenha sido objeto de agravo de instrumento, o recurso sequer fora conhecido, motivo pelo qual inexiste nulidade da sentença proferida antes da conclusão do julgamento do agravo de instrumento interposto e não conhecido. 4. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1843251, 07171101220228070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EMENDA A INICIAL. DESÍDIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Proposta a demanda, ao juiz cabe realizar a análise do conteúdo da inicial, velando pela presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, circunstâncias cujas ausências inviabilizam o regular curso processual. 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, Parágrafo Único c/c o artigo 485, inciso I, do CPC. 3. O não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando que impedem o exame da lide, tais como os reiterados pedidos de dilações de prazos já concedidos, configura a desídia da parte. Caso a parte não utilize dessa franquia, ou seja, não venha aos autos e sane eventual irregularidade ou esclarecendo ao juízo quanto à desnecessidade da medida, ficará configurada a desobediência à ordem judicial, subsumindo na regra do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4. O ônus da sucumbência deverá ser suportado pelo apelante, com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios recursais que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância ao artigo 85, §11, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1715831, 07087679120228070018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração para sanar o vício apontado e fazer constar do dispositivo da decisão embargada, a seguinte redação: Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao embargante. Condeno o autor ao pagamento dos honorários recursais, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, art. 98, § 3o, do CPC. Publique-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 1572. Brasília, 12 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator